Tribunal: TJDFT
Processo: 0702905-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702905-71.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDUNDF D E C I S Ã O A impetrante apresenta embargos de declaração contra o acórdão que deu provimento, em parte, à apelação interposta pelo Distrito Federal e pela Universidade do Distrito Federal contra a sentença que confirmou a liminar concedida e concedeu a segurança para declarar a nulidade do Edital no 1/2024 - REIT/UNDF/CEPU. O acórdão fixou o prazo de 30 dias para os impetrados promoverem o "ajuste no Edital ao que dispõe o art. 56 da Lei n. 9.394/1996, mediante nova distribuição das vagas dos colegiados de modo a garantir o percentual mínimo de 70% das vagas de cada um deles a docentes nos referidos órgãos." Após a oposição dos embargos de declaração, os quais ainda estão pendentes de apreciação, o impetrante acosta petição alegando, em suma, o descumprimento do provimento judicial e requer, incidentalmente, a suspensão dos efeitos do Edital no 12/2025, de 04 de setembro de 2025 (ID 76092457). DECIDO. Na forma do artigo 14 § 3o da Lei 12.016/2009, a sentença que concede a ordem no mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, exceto nas hipóteses em que for vedada a concessão de liminar: “Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. § 1o Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. § 2o Estende-se à autoridade coatora o direito de recorrer. § 3o A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar.” Na inicial o autor pediu a anulação do Edital no 1/2024 – REIT/UNDF/CEPU, sob a alegação de que a composição dos Conselhos Superiores prevista no referido ato viola expressamente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O fundamento do pedido é de que o edital não contemplava, na distribuição das vagas dos conselhos, o percentual mínimo de 70% das vagas destinadas a docentes do quadro permanente previsto no art. 56: “Art. 56. As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão transparente e democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, dos quais participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional. (Redação dada pela Lei no 15.001, de 2024) Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes ocuparão setenta por cento dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração e modificações estatutárias e regimentais, bem como da escolha de dirigentes.” O Tribunal julgou o pedido procedente, em parte, para determinar que se assegurasse o percentual de 70% das vagas em cada órgão colegiado, sem a restrição de que se trata de docentes do quadro. Em petição, o autor informa a expedição do Edital n. 12, de 04 do corrente mês, anunciando as eleições para o dia 06 de outubro de 2025, das 9h às 22h. Segundo o que foi informado na petição do autor, a nova distribuição de vagas não observa o que foi decidido pelo acórdão, que assegura a participação nos órgãos colegiados conforme previsto em Lei. Não há necessidade de grande esforço intelectual para se chegar ao número que represente a garantia de 70% de cada composição. Ao CONSUNI, Conselho Universitário, foram destinadas 05 vagas aos docentes, 04 vagas aos discentes e 02 vagas ao pessoal técnico-administrativo. São 11 vagas no total, de modo que devem ser destinadas 8 vagas aos docentes, considerando-se que o percentual exato (7,7) não é factível. Ao CONSEPE, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão foram destinadas 12 vagas aos docentes, 06 aos discentes e 03 ao pessoal técnico-administrativo. São 21 vagas, que garantam um mínimo de 14,7, ou 15, mediante arredondamento para cima, aos docentes, para que haja o cumprimento da garantia legal. Ao CAFUnDF, Conselho Administrativo do Fundo da UnDF, são 3 vagas, sendo 01 para docente, 1 para discente e 1 para pessoal técnico-administrativo. O percentual de 70% corresponde a 2,1, que exige arredondamento para a unidade imediatamente superior, ou seja, 3 vagas para docentes. Se outras vagas foram criadas, a proporcionalidade deve ser mantida. Não comporta análise a alegação de que as outras categorias de sujeitos integrantes da comunidade acadêmica estariam excluída ou teriam a sua representação reduzida. Não cabe ao Judiciário, na via estreita do Mandado de Segurança, disciplinar a melhor forma de administrar a vida acadêmica, destinando vagas a esta ou àquela categoria. Nos limites impostos pela demanda, e na forma da Lei, o que se busca é tão somente assegurar as garantias legais à categoria dos docentes. De outra parte, dado que os embargos de declaração não suspendem os efeitos do acórdão, e no pressuposto de que cabe a execução provisória do acórdão, este deve ser cumprido de imediato. O acórdão concedeu o prazo de 30 dias para o cumprimento da determinação, porém não há notícia da intimação do réu para o cumprimento da ordem mandamental. De qualquer forma, a antecipação da autoridade coatora em relação ao prazo concedido já sinaliza dissonância entre o que foi decidido e o que se noticia ser o novo edital. Em relação ao pedido de suspensão do Edital no 12/2025, de 04 de setembro de 2025 (ID 76092457), cujos termos, segundo o impetrante, confrontam o conteúdo do acórdão, manifeste-se a autoridade coatora no prazo de cinco dias, após o que decidirei. Desse modo, determino à Secretaria que, com urgência, intime-se a ilustre Reitora para cumprimento do acórdão, com cópia da presente decisão. Após, retornem para o julgamento dos embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator